Tribunal: TJPA
Processo: 0018620-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018620-64.2017.8.14.0401

APELANTE: JOAO LUCAS SARAIVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A ESSE DELITO –
Por ser matéria de ordem pública e considerando o estabelecido no artigo 119, do CP, em que “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”, passo a analisar a prescrição do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, que teve como pena concreta fixada em 01 (um) ano de reclusão. De acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano até 02 (dois) anos,
quantum
que reduz pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, já que o apelante na época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos (Carteira de Idade, fls. 142), ou seja, prescreve o delito em 02 (dois) anos. Assim, entre o recebimento da denúncia dia 20/10/2017 e a publicação da sentença condenatória 27/02/2020, transcorreram mais de 02 (dois) anos, lapso superior ao disposto pelo artigo. Dessa forma, de ofício, declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, em consonância com os artigos 109, V, c/c 115, do Código Penal, já que o apelante ao tempo dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Inocorrência.
A materialidade do crime de roubo qualificado, encontra-se comprova através dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, através dos depoimentos das vítimas, tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ademais, o menor que participou do crime, confirmou a autoria em relação ao apelante, corroborando a versão das vítimas.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 180, CP – Improcedência.
Devidamente comprovados os elementos do tipo de roubo, ou seja, o concurso de pessoas, bem como a violência e grave ameaça da empreita criminosa, exercida pela arma de fogo, reduzindo a chance de resistência das vítimas.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, nas razões recursais, mas de ofício se reconhece a extinção da punibilidade em reação ao crime de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, mas de ofício reconhecer a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOÃO LUCAS SARAIVA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de crimes contra criança e adolescente da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 01 de março de 2017, o ora denunciado, se utilizando de uma arma de fogo, juntamente com outros três indivíduos, sendo um menor de 17 anos, tomou de assalto as vítimas João Diogo Monteiro Mesquita e Gilmar Rodrigues Macedo, levando o carro que estavam, bem como seus documentos e dois aparelhos celulares.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA, a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de roubo para de receptação, disposto no artigo 180, do CP. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório,
para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira das Neves.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Por ser matéria de ordem pública e considerando o estabelecido no artigo 119, do CP, em que “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”, passo a analisar a prescrição do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, que teve como pena concreta fixada em 01 (um) ano de reclusão.

De acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano até 02 (dois) anos,
quantum
que reduz pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, já que o apelante na época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos (Carteira de Idade, fls. 142), ou seja, prescreve o delito em 02 (dois) anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia dia 20/10/2017 e a publicação da sentença condenatória 27/02/2020, transcorreram mais de 02 (dois) anos, lapso superior ao disposto pelo artigo.

Dessa forma, de ofício, declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, em consonância com os artigos 109, V, c/c 115, do Código Penal, já que o apelante ao tempo dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos.

O apelante pugna sua absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de roubo para de receptação, disposto no artigo 180, do CP.

A materialidade do crime de roubo qualificado, encontra-se comprova através dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, através dos depoimentos das vítimas, tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ademais, o menor que participou do crime, confirmou a autoria em relação ao apelante, corroborando a versão das vítimas.

Portando, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso:

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio. Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.

(2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

De igual forma, não existe a menor possibilidade em desclassificar o crime de roubo, seja para o de receptação, disposto no artigo 180, do CP, posto que devidamente comprovados os elementos do tipo de roubo, ou seja, o concurso de pessoas, bem como a violência e grave ameaça, utilizada na empreita criminosa, através da utilização do emprego de violência e grave ameaça, exercida pela arma de fogo, reduzindo a chance de resistência das vítimas.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO –
Omissis...

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE.
2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado.
Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Omissis...

(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

No que se refere ao préquestionamento das matérias arguidas, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
nas razões recursais, mas de ofício reconhecer a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, restando apenas a pena em relação ao crime de roubo.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 06/06/2023